Tribunal: STJ
Processo: 0391377-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042133 - PR (2025/0391377-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO RIBEIRO PROCOPIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE
PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. VEDAÇÃO À
CONCESSÃO
DE
COMUTAÇÃO
A
CONDENADOS
JÁ
BENEFICIADOS
POR
DECRETOS
ANTERIORES.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual o agravante buscava a comutação de pena, mesmo já tendo sido contemplado com o
benefício em decreto presidencial anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação prevista no parágrafo único do
o do Decreto no 11.846/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados
art. 4
que já tenham sido beneficiados com comutações anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do Decreto no 11.846/2023, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, veda a concessão de comutação de pena a quem já tenha sido
beneficiado por igual benesse em decretos anteriores.
4. A restrição imposta pelo decreto presidencial não viola o princípio da legalidade, pois se
trata de norma específica que regula a concessão de benefícios no âmbito da execução
penal.
Documento eletrônico VDA53861058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: a7d6ab45-7546-4275-85ee-a2d144901250

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Decreto no 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados que já
tenham sido beneficiados com comutações anteriores. Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 11.846/2023,
o, parágrafo único.
art. 4
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 891.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 19.03.2024; STJ, HC 959.159, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11.11.2024; STJ,
AgRg no HC n. 951.541/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
14.04.2025, DJEN de 25.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: a7d6ab45-7546-4275-85ee-a2d144901250

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042133 - PR (2025/0391377-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO RIBEIRO PROCOPIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE
PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. VEDAÇÃO À
CONCESSÃO
DE
COMUTAÇÃO
A
CONDENADOS
JÁ
BENEFICIADOS
POR
DECRETOS
ANTERIORES.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual o agravante buscava a comutação de pena, mesmo já tendo sido contemplado com o
benefício em decreto presidencial anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação prevista no parágrafo único do
o do Decreto no 11.846/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados
art. 4
que já tenham sido beneficiados com comutações anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53861061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:58
Código de Controle do Documento: 7e8de584-1d1c-4d49-90f0-175a1ba7756e

3. A interpretação do Decreto no 11.846/2023, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, veda a concessão de comutação de pena a quem já tenha sido
beneficiado por igual benesse em decretos anteriores.
4. A restrição imposta pelo decreto presidencial não viola o princípio da legalidade, pois se
trata de norma específica que regula a concessão de benefícios no âmbito da execução
penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Decreto no 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados que já
tenham sido beneficiados com comutações anteriores. Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 11.846/2023,
o, parágrafo único.
art. 4
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 891.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 19.03.2024; STJ, HC 959.159, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11.11.2024; STJ,
AgRg no HC n. 951.541/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
14.04.2025, DJEN de 25.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO RIBEIRO PROCOPIO
em face de decisão proferida, às fls. 93-97, que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o juízo da execução penal deferiu o pedido de comutação
de pena, com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023. O Tribunal de origem
deu provimento ao agravo em execução do Ministério Público para afastar a comutação de
pena com fundamento no artigo 4o do Decreto Presidencial no 11.846/2023.
Nas razões do agravo, às fls. 105-113, a parte recorrente sustenta a
impossibilidade de condicionar a comutação prevista no artigo 3o do Decreto Presidencial
no 11.846/2023 à inexistência de comutações anteriores, afirmando que o diploma contém
dois regimes complementares de comutação e que a leitura sistemática dos artigos 3o e 4o
preserva a eficácia conjunta dos dispositivos.
Documento eletrônico VDA53861061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:58
Código de Controle do Documento: 7e8de584-1d1c-4d49-90f0-175a1ba7756e

Alega a existência de antinomia aparente entre os artigos 3o e 4o do Decreto no
11.846/2023 e propõe solução interpretativa que assegure máxima efetividade e unidade do
texto normativo, inclusive com referência à prática anterior em decretos pretéritos.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na análise do pedido de concessão da comutação da
pena com base no Decreto no 11.846/2023.
Contudo, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no
âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de
10/06/2020,
relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de
27/03/2020,
que não cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da
ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
O acórdão recorrido afastou a comutação da pena com base no art. 4o do Decreto
no 11.846/2023, o qual veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já
tenham sido beneficiados por Decretos anteriores. Confira-se (fl. 18):
Consoante se extrai dos autos de Execução de Pena no
0000442-93.2015.8.16.0009 (SEEU), o agravado foi condenado ao
cumprimento da pena de 15 (quinze) anos e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão.
No tocante a possibilidade de comutação de pena, o Decreto
Presidencial no 11.846 /2023, veda a concessão de comutação de pena
para os condenados já agraciados com comutação anterior. Confira-se o
teor do referido Decreto Presidencial no 11.846 /2023 no que se refere à
comutação das penas:
[...]
Assim, o artigo 4o do Decreto Presidencial no 11.846/2023
veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já
tenham sido beneficiados por Decretos anteriores.
Documento eletrônico VDA53861061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:58
Código de Controle do Documento: 7e8de584-1d1c-4d49-90f0-175a1ba7756e

Não obstante os fundamentos lançados pelo Juízo a quo,
impõe-se observar que o dispositivo legal em comento estabelece, de
forma inequívoca, a vedação à concessão de nova comutação de pena aos
apenados que já tenham sido contemplados com tal benefício em virtude
de decretos anteriores, revelando-se, portanto, indevida a repetição da
medida.
Desta feita, o apenado THIAGO RIBEIRO PROCOPIO já
possuía pena anteriormente comutada, decorrente do Incidentes no
19253960, que foi deferido com fundamento no Decreto Presidencial no
8.615/2015.

Dessa forma, o acórdão prolatado pelo Tribunal
está em conformidade
a quo
com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema. Confira-se:
[...]
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
, no qual o agravante buscava a comutação de
habeas corpus
pena, mesmo já tendo sido contemplado com o benefício em decreto
presidencial anterior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação
prevista no parágrafo único do
o do Decreto n. 11.846/2023 impede a
art. 4
concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido
beneficiados com comutações anteriores.
III. Razões de decidir
3. A interpretação do Decreto n. 11.846/2023, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, veda a
concessão de comutação de pena a quem já tenha sido beneficiado por
igual benesse em decretos anteriores.
4. A restrição imposta pelo decreto presidencial não viola o
princípio da legalidade, pois se trata de norma específica que regula a
concessão de benefícios no âmbito da execução penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "O Decreto no 11.846/2023 veda a
concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido
beneficiados com comutações anteriores".
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 4
o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
891.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
19.03.2024; STJ, HC 959.159, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
11.11.2024.
(AgRg no HC n. 951.541/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

[...]
Documento eletrônico VDA53861061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:58
Código de Controle do Documento: 7e8de584-1d1c-4d49-90f0-175a1ba7756e

1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece, em seu
artigo 4o, vedação expressa à concessão da comutação de pena a apenados
que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores,
independentemente de pedido anterior.
2. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao
indeferir a comutação de pena, alinhou-se ao entendimento consolidado
desta Corte, que reitera a impossibilidade de concessão do benefício a
condenados já agraciados por comutação em períodos anteriores.
3. Inviável interpretação extensiva do Decreto Presidencial,
uma vez que a norma aplicada ao caso concreto é clara ao impedir a
concessão da comutação nas hipóteses vedadas.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 979.890/PR, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
19/3/2025.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
alteração
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53861061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:58
Código de Controle do Documento: 7e8de584-1d1c-4d49-90f0-175a1ba7756e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0391377-0
HC 1.042.133 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004429320158160009 40033090420258164321 4429320158160009
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: THIAGO RIBEIRO PROCOPIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Comutação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO RIBEIRO PROCOPIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054493118180=4542@
2025/0391377-0 - HC 1042133 Petição : 2025/0122169-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:45
Código de Controle do Documento: 6C89A353-177E-42FA-92EB-63C0C2AA3248